Tribunal: TJMT
Processo: 1012282-64.2019.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012282-64.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO LUNA DA SILVA - CPF: 012.598.881-85 (APELANTE), INNOVAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 28.543.548/0001-05 (APELANTE), CLACIR JOERGENSEN - CPF: 775.755.551-53 (APELANTE), SIMONE BESOLD - CPF: 014.935.171-20 (ADVOGADO), ADONIRAN COSME DAROS - CPF: 942.956.701-20 (APELADO), ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 029.059.429-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), INNOVAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 28.543.548/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO LUNA DA SILVA - CPF: 012.598.881-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PAULIANA. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRA CREDORES. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA FRAUDE. PRESENÇA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por
Clacir

Joergensen
contra sentença que, nos autos da ação pauliana promovida por Adoniran Cosme Daros, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os requeridos Paulo Luna da Silva,
Innovar
Construtora e Incorporadora EIRELI-EPP e
Clacir

Joergensen
, envolvendo imóvel registrado sob a matrícula nº 75.907, no CRI de Sinop/MT, confirmando a tutela de urgência e impondo aos requeridos o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. A apelante argumenta que a sentença teria violado o princípio da congruência, alterando a natureza jurídica da ação sem pedido expresso, e sustenta a regularidade do negócio jurídico e a ausência de elementos que comprovem a alegada fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a sentença violou o princípio da congruência ao modificar a natureza jurídica da ação de ofício; e (
ii
) se há elementos suficientes para configurar a fraude contra credores no negócio jurídico impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de inovação recursal, pois a alegação da apelante quanto à natureza da ação não se configura como inovação, mas como questionamento acerca de vício de julgamento que comprometeria a validade da sentença. O art. 1.013, § 1º, do CPC autoriza o tribunal a analisar questões que comprometam a regularidade do julgamento.

O princípio da congruência exige que o julgamento seja limitado aos termos do pedido e da causa de pedir. Após análise, constata-se que a sentença
se
manteve
dentro dos limites da petição inicial
e
não h
ouve
extrapolação injustificada ou modificação da essência da ação, tampouco prejuízo à parte apelante.

Quanto ao mérito, restam caracterizados o
consilium fraudis
e o
eventus

damni
, elementos essenciais para a configuração da fraude contra credores na ação pauliana. O imóvel objeto da transação possuía averbação na matrícula indicando litígio judicial, o que compromete a alegação de boa-fé da adquirente
Clacir
, especialmente considerando a insolvência do vendedor após a venda.

A venda do imóvel impossibilitou a satisfação do crédito de Adoniran, reforçando a intenção de frustrar os direitos do credor. A jurisprudência confirma a validade da ação pauliana quando demonstrados os elementos fraudatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de violação ao princípio da congruência não se sustenta quando a sentença permanece nos limites da petição inicial sem causar prejuízo às partes.

Caracterizam-se os elementos da fraude contra credores na ação pauliana quando demonstrado o
consilium fraudis
e o
eventus

damni
, sobretudo diante de prova documental e registro de litígio na matrícula do imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.013, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível: 1106329-44.2022.8.26.0100, Rel. J. B. Franco de Godoi, j. 24/01/2

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto
por

CLACIR JOERGENSEN
,
com o fito de reformar a sentença que,
nos autos d
a

ação
pauliana, movida por
ADONIRAN COSME DAROS
,
julgou
procedente a ação, para
declarar a nulidade do negócio jurídico firmado entre os requeridos (
PAULO LUNA DA SILVA, INNOVAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI-EPP e CLACIR JOERGENSEN)
, referente ao imóvel objeto da matrícula nº 75.907, do CRI de Sinop/MT. Ainda, confirmou a tutela de urgência e condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, a parte
apelante

sustenta que a sentença violou o princípio da congruência,
por ter
modificado a natureza jurídica da ação para anulatória, de ofício, sem que houvesse pedido nesse sentido
, já que o autor teria ingressado com ação pauliana fundada na fraude a credores, e não na fraude à execução.
Requer, portanto, seja anulada a sentença
.

No mérito,
d
efende a regularidade do negócio jurídico e a inexistência de indícios suficientes para configurar a fraude.
Pugna pela reforma da
sentença, com a improcedência da ação.

Em c
ontrarrazões
, a parte apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal, sob o fundamento de que a ação foi recebida como anulatória desde o despacho inicial e não houve manifestação anterior sobre o assunto. No mérito, pugna pelo
desprovimento
(Id.
250839245
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR
(INOVAÇÃO RECURSAL):

Eminentes Pares:

Em contrarrazões, a parte apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por
inovação recursal, sob o fundamento de que a ação foi recebida como anulatória desde o despacho inicial e não houve manifestação anterior sobre o assunto.

A apelada argumenta que a questão da natureza jurídica da ação, tratada como anulatória desde o despacho inicial, não foi contestada pela apelante durante o curso do processo na primeira instância, configurando, assim, inovação indevida nesta fase recursal.

Contudo, ao examinar os autos, verifico que a alegação da apelante sobre a natureza da ação não constitui inovação propriamente dita, mas uma impugnação que se refere a um possível vício de julgamento que afeta a validade da sentença.

O Código de Processo Civil permite, em seu art. 1.013, § 1º, que o tribunal
analise
matérias que possam comprometer a regularidade do julgamento.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO

PRELIMINAR (PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA)
:

Eminentes Pares:

Em suas razões, a parte apelante sustenta que a sentença violou o princípio da congruência, por ter modificado a natureza jurídica da ação para anulatória, de ofício, sem que houvesse pedido nesse sentido, já que o autor teria ingressado com ação pauliana fundada na fraude a credores, e não na fraude à execução. Requer, portanto, seja anulada a sentença.

A preliminar merece análise detida. O princípio da congruência é um dos pilares que norteiam a atividade jurisdicional, exigindo que a sentença se mantenha estritamente dentro dos limites do pedido e da causa de pedir. É necessário examinar se o magistrado de primeira instância, ao fundamentar a decisão, de fato extrapolou os contornos estabelecidos pela petição inicial, alterando a natureza jurídica da demanda.

Após análise dos autos, verifico que o despacho inicial não alterou a essência do pedido da parte autora, e que o julgamento não ultrapassou os limites da demanda. Ademais, a ausência de manifestação anterior pela parte apelante quanto à natureza da ação demonstra a ausência de prejuízo que justifique a declaração de nulidade. Portanto, a preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência não merece acolhimento.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)
:

Eminentes Pares:

A controvérsia está em saber se o negócio jurídico de compra e venda do imóvel realizado entre Paulo,
Innovar
e
Clacir
configurou fraude, justificando a anulação do negócio com base na ação movida por Adoniram, ou se a transação foi realizada de forma
regular e de boa-fé, não havendo indícios suficientes de má-fé ou conluio por parte da adquirente
Clacir
.

A respeito da alegação de fraude contra credores, a sentença reconheceu a presença dos elementos caracterizadores da ação pauliana: o
consilium fraudis
(intenção fraudulenta) e o
eventus

damni
(prejuízo ao credor).

Conquanto tenha a apelante
Clacir
sustentado que adquiriu o imóvel de boa-fé e apresentado certidões negativas como prova, certo é que o documento de Id. 250839174 – Pág. 19 revela que havia
, na matrícula do imóvel,
uma averbação anterior à venda, que indicava a existência de um processo judicial envolvendo o autor, Adoniram Cosme Daros, com o objetivo de protestar contra a alienação do imóvel
, como se verifica:

Essa anotação
traz
um alerta explícito sobre a disputa judicial e deveria ter sido considerada pela
compradora,
o que
compromete a alegação de boa-fé.

Além disso, observa-se que a
venda do imóvel por Paulo a
Clacir
contribuiu para a insolvência do devedor
e
impossibilit
ou
a satisfação do crédito de Adoniram
, porquanto a
documentação e os depoimentos demonstram que, após essa alienação, não restaram bens aptos a garantir a dívida,
o que
evidencia o prejuízo causado ao autor.

Extrai-se dos autos que o vendedor Paulo firmou termo de declaração, com firma reconhecida em cartório, em que declarou a venda anterior do imóvel ao autor Adoniram, com o respectivo recebimento dos valores, mas sem a entrega do bem. Colaciona-se (Id. 250837671):

Como se percebe, a declaração também indica a ciência da parte apelante
Clacir
acerca da venda anterior do imóvel ao autor Adoniram, o que corrobora as alegações do autor
e justifica a manutenção da sentença de procedência.

Por fim,
ressalta-se que
o contrato
firmado entre o vendedor Paulo e o autor Adoniram
é válido e gerou expectativa legítima que não pode ser ignorada
, de modo que a
venda posterior a
Clacir
, sem consideração da averbação existente, reforça a tese de que houve tentativa de
frustrar os direitos do credor.

Portanto, entendo que
as provas demonstram que
Clacir
não adotou as diligências necessárias para assegurar a regularidade da transação, especialmente diante da averbação de protesto registrada na matrícula do imóvel.

É caso, portanto, de manter a sentença de procedência.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“
AÇÃO PAULIANA C.C. COBRANÇA – Hipótese em que os autores-apelados se retiraram das sociedades empresárias, tendo o corréu expressamente se comprometido a liquidar a totalidade dos passivos das mesmas, anteriores e/ou posteriores ao acordo - Débito pago exclusivamente pelos autores, posteriormente à sua retirada – Direito ao ressarcimento bem reconhecido - Fraude contra credores - Ação pauliana - Presença incontestável dos elementos caracterizadores da fraude contra credores: "
eventus

damni
" e "consilium fraudis" - Sentença mantida - Recurso improvido
”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1106329-44.2022.8.26.0100 São Paulo, Relator: J. B. Franco de Godoi, Data de Julgamento: 24/01/2024, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 29/01/2024).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024